Tribunal: TJBA
Processo: 8000549-26.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000549-26.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLEONDAS BRITO MEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA JUNIOR, RONEY TORRES FRANCO, DANIELLE PIRES BANDEIRA, KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
POR MOTIVO FÚTIL.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR
CONDENAÇÃO ALEGADAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS.
REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA
COMPROVADAS
.
DEPOIMENTO FIRME E COERENTE D
AS
TESTEMUNHAS
DE ACUSAÇÃO
.

LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE
PARA ALBERGAR A VERSÃO
ACUSATÓRIA
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO FÚTIL
DECORRENTE DE CIÚME INJUSTIFICADO,

ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
PLEITO DE REFORMA NA

DOSIMETRIA DA PENA.
ACOLHIMENTO
.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “E”, DO CÓDIGO PENAL
QUE SÓ INCIDE
PARA O CÔNJUGE
.
IMPOSSIBILIDADE DE ANALOGIA
IN MALA
M
PARTEM
. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM REFLEXO NA PENA FIXADA. SÚMULA 231 DO STJ.
R
ECURS
O
CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
CARLEONDAS BRITO MEIRA
,
representado pelo advogado
Marcos Antônio Santos
(
O
AB/
B
A
50.291
)
,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara
Criminal da
Comarca de
Canavieiras
/BA,
que,

ante a deliberação do Conselho de Sentença,
conden
ou o Apelante

à
pena
de
1
4
(
quatorze
) anos de reclus
ão
, em regime inicialmente fechado, pela pr
á
tica do crime previsto no art.
121,
§
2
°, inciso I
I
,
do C
ó
digo Penal,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II

–

Consoante se extrai da denúncia,
no dia 12 de outubro de
2020
, por volta das 17h45min, no interior de sua residência, à Rua Augusto Reis, n.º 35, Bairro Cidade Nova, Canaveiras/BA, o ora
Apelante
CARLEONDAS BRITO MEIRA
, utilizando-se de um instrumento
perfurocortante
, golpeou sua companheira,
Ana Paula Filgueira de Jesus
, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

III –

Inconformado, o Apelante,
representado por seu advogado
, interpôs o presente Recurso,
pleiteando,
em suas razões,

a
anulação do julgamento,
sob a alegação de que

a)

a condenação
do Conselho de Sentença
foi
manifestamente contrári
a
à prova dos autos,
em razão do reconhecimento da qualificadora do
motivo fútil
consubstanciado em ciúme injustificado
;
subsidiariamente, requereu,

b)
o

afastamento da agravante prevista no art. 61,
II,
“e”, do Código Penal, com a consequente
fixação da pena em seu mínimo legal.

IV

–
A

materialidade e
a
autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, sobretudo pel
o que se extrai da
Certidão de óbito,
do
registro fotográfico

e
do
Laudo
de Exame de Necr
ópsia
,
prova
ndo
que
a vítima

veio a falecer
em decorr
ência
de um golpe com um instrumento perfurocortante causando uma lesão de 3,5 cm, que seccionou a artéria do
seu
pescoço, provocando
um choque hemorrágico
,
bem como

pel
o
que
revelam os
depoimentos das testemunhas
de acusação prestados
em sede inquisitorial

e
nas duas fases do procedimento do Júri.

V

–
Como cediço,
o júri popular só pode ser anulado com base no art. 593, III, “d”, do CPP, em caso de total contrariedade entre a prova dos autos e a decisão dos jurados. Assim, se houver o mínimo lastro probatório a amparar a decisão do júri, não se proclama qualquer nulidade, devendo-se preservar a soberania dos veredictos. Desta forma, para o provimento da
Ap
elação, com a anulação da decisão
condenatória
proferida pelo Conselho de Sentença, para efeito de submeter
o
Recorrente
a novo julgamento, deve-se demonstrar que o
decisum
foi
inequivocamente contrário à prova dos autos
,
o que, efetivamente, não ocorreu
no presente caso
.

V
I

–
Assim, extrai-se dos relatos
firmes e coerentes prestados pelas testemunhas de acusação
que
o
R
ecorrente
demonstrava um ciúme excessivo da vítima e, por essa razão,
era agressivo,
possessivo
e restringia a liberdade da ofendida
e o seu contato com familiares
.

Demais disso, restou evidenciado que, no dia do ocorrido, o Recorrente
demonstrava estar com ciúmes, haja vista que o marido da confeiteira contratada para levar um bolo para a confraternização não
teria parado de olhar para a ofendida, tendo, inclusive,
relatado a sua indignação, reiteradamente,
para
a testemunha
Paulo de Jesus
, afirmando
para este,
que “
homem olhando pra minha mulher não dá certo” –

o que também foi corroborado pela testemunha
Laissa de Jesus Vila
ç
a
.

V
I
I
–
Malgrado
as alegações trazidas pelo ora
Apelante,
as versões
apresentadas
pelas testemunhas
de acusação
evidenciam
que o
Recorrente

praticou
o crime

de homicídio
qualificado por motivo fútil decorrente de ciúme injustificado
,
de modo que
os
jurados se convenceram desta versão dos fatos,
entendendo ser a mais verosímil,
não havendo que se falar em condenação contrária à prova dos autos.
Precedentes do STJ e do TJBA.

V
I
I
I

–
Sobreleva
mencionar,
ainda, que
os crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar
contra a mulher
ocorrem,
geralmente,
de forma clandestina,
longe da
presença de testemunhas,
razão pela qual,
inclusive,
a palavra da vítima tem especial relevância em delitos desta natureza.

IX
–
Portanto
, não se pode dizer que a Decisão dos jurados constitui manifesta afronta à prova produzida durante a instrução processual,
tendo em vista
que atuaram nos exatos limites da sua competência constitucional,
acolhendo a versão acusatória,

de modo que deve s
er mantida a
condenação
d
o
Recorrente

pela prática do delito previsto
no
art.
121,
§
2
°, inciso I
I
, do C
ó
digo Penal
,
em observância
à
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

X

–
No que pertine à dosimetria da pena, vê-se que
o Juízo de origem fixou a reprimenda basilar
pela prática do homicídio qualificado
em
seu mínimo legal,
12 (doze) anos de reclusão
,
uma vez que não desvalorou nenhuma circunstância judicial. Na segunda fase,
o Juízo primevo entendeu pela ausência de circunstâncias atenuantes e aplicou a agravante prevista no art.
61, inciso I
I,
alínea “
e
”,
do Código Penal,
“
em razão da condição de cônjuge da vítima”
, exasperando a reprimenda, no patamar de 1/6 (um sexto), para
14 (quatorze) anos de reclusão
, tornando-a definitiva ante a inexistência de outras causas de alteração.

X
I

–
A
ssim
,
rest
ando
comprovado nos autos que a vítima não era casada, mas sim companheira
do Recorrente
,
merece acolhimento o
pleito

Defensivo
, uma vez que
a
agravante gen
érica
prevista
no artigo 61, inciso II, alínea “
e”

do Código Penal, incide, tão somente, em relação a cônjuge,
não estando inclu
ídos os concubinos e companheiros
–
somente sendo possível efetuar tal equiparação, no âmbito do Direito penal, em

benefício do Réu.
Precedentes das duas Turmas Criminais do STJ.
L
ogo,
uma vez que o Recorrente não era cônjuge da vítima,
afasta-se a agravante inserta no art. 61, inciso II, alínea “e” do Código Penal
,
devendo ser redimensionada a reprimenda para
12 (doze) anos de reclusão
.

X
I
I

–
M
encion
a
-se, por relevante, que em pese fosse possível
a incidência, no caso em comento, da agravante prevista no artigo
61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
–

haja vista que o Recorrente
prevaleceu
das relações domésticas de coabitação e com violência contra a mulher –,
por se tratar de recurso exclusivo da defesa, resta inviável a aplicação da referida agravante neste 2º Grau de jurisdição,

sob pena de indevida violação ao princípio
non reformatio in pejus.
N
essa linha intelectiva,
o
STF

entende
que

“
[...]
o
corre reformatio in pejus quando o Tribunal, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, reconhece elemento desfavorável não considerado na sentença de primeiro grau ou amplia o aumento de pena então fixado, ainda que tenha reduzido o quantum total da sanção imposta ao paciente. Trata-se, portanto, de um exame qualitativo e não somente quantitativo. Interpretação sistemática do art. 617 do CPP.”
(
STF,
RHC 189695 AgR, Segunda Turma, Relator:
Min.
NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, julgado em 05/10/2021,
publicado em
03/11/2021
)
.

X
I
I
I

–
Demais disto, mostra-se imperioso
reconhe
cer, de ofício,
a incidência da atenuante de confissão
espontânea
prevista no art. 65, III, “d”, do CP,
uma vez que o
Recorrente
apresentou
confissão qualificada
em ambas as fases do procedimento do júri
, alegando ter ceifado a vida
da vítima

por acidente, em uma fatalidade.
Resta fixada no STJ a tese de que
que basta a existência de uma confissão perante a autoridade, seja ela qual for, para que o Réu tenha direito à
atenuação
da pena, i
ndependentemente de ter sido
ou não
utilizada como um dos fundamentos
para a condenação e, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
Precedentes.

X
IV

–
Sendo assim, reconhece-
se
a atenuante de confissão espontânea no caso dos autos,
deixando de aplicá-la em razão de a reprimenda ter sido fixada em seu mínimo legal,

12
(
doze
) anos de reclusão
,
ante a incidência da Súmula 231 do STJ,
tornando-a definitiva ante a inexistência de outras circunstâncias, permanecendo o regime fechado para
o
cumprimento inicial
da pena.

X
V
–
Recurso

CONHECIDO
e

P
ARCIALMENTE

PROVIDO
,
para afastar a
agravante
prevista
no art. 61, inciso II, alínea “e” do Código Penal
,
e,
DE OFÍCIO
, reconhecer a incidência da atenuante de confissão espontânea,
redimensionando-se a
reprimenda
definitiva do Apelante
para
12 (doze) anos de reclusão
,
permanecendo inalterados os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8000549-26.2020.8.05.0043
, em que figura, como Apelante,
CARLEONDAS BRITO MEIRA
e
, como Apelado,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

dar
PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso
,
para afastar a
agravante
prevista
no art. 61, inciso II, alínea “e” do Código Penal
,
e,
DE OFÍCIO
, reconhecer a incidência da atenuante de confissão espontânea,
redimensionando-se a
reprimenda
definitiva do Apelante
para
12 (doze) anos de reclusão
,
permanecendo inalterados os demais termos da sentença vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 29 de agosto de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03